Tribunal: TJDFT
Processo: 0736087-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA. OMISSÃO.
I – Constatada a omissão no acórdão quanto à fixação de multa cominatória para a obrigação de não fazer imposta ao Distrito Federal, acolhem-se os embargos de declaração dos autores para sanar o vício e arbitrar a penalidade.
II – O acórdão não padece da omissão alegada pelo Distrito Federal quanto à indicação do perigo iminente de dano necessário à concessão da tutela provisória de urgência, tampouco da suposta contradição, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.
III – Embargos de declaração dos autores parcialmente providos e os do Distrito Federal desprovidos.